Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ULTIMAÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS. ITCMD. IMPOSTO DE RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE. TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA PARA QUE O MAGISTRADO HOMOLOGUE A PARTILHA. EXIGÊNCIA. ARTS. 192 DO CTN, 31 DA LEI N. 6.830/1980 E 659, § 2o, DO CPC. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 659, § 2o, DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL. TEMA 1.074 FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074, firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Art. 659, § 2o, do CPC. Inovação legislativa introduzida no processo sucessório por meio do arrolamento sumário. Autorização legal para ultimação do inventário, processado sob o rito de arrolamento sumário, com expedição e entrega aos herdeiros de formal de partilha e de alvarás sem exigência de prévia comprovação de quitação dos impostos por eles devidos. Inexigibilidade de comprovação prévia de quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação - ITCMD, cujo sujeito passivo é o herdeiro, uma vez que apenas para os tributos de responsabilidade do espólio estabeleceu a lei, como condição para julgamento da partilha e expedição de formal e alvarás, a prévia demonstração de pagamento. Entendimento conforme a jurisprudência pacificada no âmbito do c. STJ e a posição predominante neste e. TJDFT.
3. A interpretação que harmoniza os comandos normativos de conteúdo processual expressos no art. 659, § 2o, do CPC, no art. 192 do CTN e no art. 31 da Lei n. 6.830/1980, para afirmar a inexigibilidade de prova de quitação de ITCMD em processo de inventário pelo rito do arrolamento sumário, concretiza de forma excelente o sentido da regra que é expressão de inovação legislativa para conferir, sem ofensa ao devido processo legal, racionalidade e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional.
4. Encerram normas sem conteúdo material de direito tributário os artigos 659, § 2o, do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei n. 6.830/1980, daí porque conformes à disposição do art. 146, inc. III, alínea b, da CF. Regras cujo significado, dentro das condições reais apresentadas nos tempos modernos de afastamento do perfil formalista da lei processual civil brasileira, conferem maior plasticidade e funcionalidade ao sistema normativo vigente.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.